Tribunal: TJBA
Processo: 0961447-76.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0961447-76.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BMW DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO, NATHALIA FARJALA FERRAZ SOUZA, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR

APELADO: ROBERTO BARBOSA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO LORDELLO REZENDE, ERICK ACHY DE OLIVEIRA, ALAN CONRADO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMU
L
TÂNEAS
. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. ATRASO
NO
CONSERTO
DO
VEÍCULO POR PERÍODO SUPERIOR AO PREVISTO. DEMORA INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA
CONCESSIONÁRIA
E DA
F
A
BRICANTE
. CONSUMIDOR. FALTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA CONCESSIONÁRIA E NA MONTADORA/
FABRICANTE
. PRAZO DE 30 DIAS TIDO POR RAZOÁVEL. ANALOGIA COM A CORREÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS COM A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL.
DESNECESSIDADE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL POR PARTE DA LOCADORA.
SOLUÇÃO COSIT N.º 295/2014
ORIUNDA
DA RECEITA FEDERAL.

APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. POSSIBILIDADE.
DEVER DE RESSARCIMENTO.
IPVA. IMPOSTO DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO.

SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO
PARA R$ 1
5
.000,00. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
. APELO
S
CONHECIDO
S
E, PARCIALMENTE, PROVIDO
S
.

1. As concessionárias de veículos dispõem do prazo de 30 dias para conserto dos automóveis entregues com essa finalidade, mesmo que o conserto implique a substituição de peças de reposição. De outro norte, é dever do fabricante e do importador, o fornecimento de peças de reposição enquanto o modelo é fabricado, e depois, por tempo razoável (CDC, art. 32). Aplicação analógica do § 1.º do art. 18 do CDC.

2. A política das empresas montadoras de veículos de concentrar as peças de reposição para destinação às concessionárias em centro único de distribuição nacional, sem mecanismos de remessa rápida e eficiente, viola o direito do consumidor de adquirir, em prazo inferior a 30 dias, peças de reposição que garantam o conserto do bem e sua utilidade.

3. A violação do dever de assegurar a oferta de peças de reposição e conserto do veículo em prazo inferior a 30 dias, ainda que sem reflexos na utilização do bem (no caso em exame um veículo
BMW,
modelo X6 XDrive35i
,
ano 2009
), enseja a reparação por dano moral, quando os fatos transbordem o razoável. No caso dos autos,
aduz o Apelado que
em 28.04.2014

foi à Concessionária
em razão de
problemas com os freios, suspensão, sujeira no motor e barulhos anormais
e
co
mo consequência deste diagnóstico, foi-
lhe
apresentado
o
rçamento n.º 548, no total de R$ 4.597,00 que, com a aprovação e consequente realização dos serviços no veículo, teria sido incompleto, pelo fato de o veículo apresentar problemas não elucidados na exordial,
tendo se
dirigido às dependências da Interessada, para que fosse possível a realização de um novo diagnóstico, que resultou em novo
o
rçamento, registrado sob n.º 598, no total de R$ 14.500,00,
cuj
a autorização para realização dos reparos no veículo teria ocorrido em 28/05/2014, com conclusão datada de 18/08/2014, oportunidade em que foi pago o
valor
. Posteriormente à devolução do veículo, o Apelado alegou que em 02/09/2014, o veículo teria apresentado ruídos anormais e, por esta razão, encaminhado às dependências da Haus para averiguação,
tendo
o veículo sido devolvido, em 29/12/2015, após o ajuizamento do presente processo, em 19 de maio de 2015.

4.
Como a locação de bens móveis não tem natureza de serviço, está desobrigada a emissão de Nota Fiscal, portanto, a sua utilização seria uma obrigação acessória e não obrigatória, uma vez que a atividade não está sujeita à incidência do ISSQN, sendo comprovada por recibos, conforme o caso dos autos.

5. Inexiste nexo de causalidade entre a demora na prestação do serviço e a obrigação de pagamento do IPVA e do seguro facultativo, logo, indevido o pretenso ressarcimento.

6. A fixação do valor da indenização, no caso dos autos, em R$ 20.000,00 não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade porque, apesar do atraso no conserto, o veículo foi vendido pelo Apelado, reduzido o valor para R$ 15.000,00.

7.
Não resta dúvida de que o autor sucumbiu, pelo menos, em metade dos pedidos formulados na petição inicial, pelo que não merece prosperar a conclusão da sentença apelada de que a sucumbência do autor foi mínima. Destarte, incontestável que as custas processuais e os honorários de sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0961447-76.2015.8.05.0113
, em que figuram como apelante BMW DO BRASIL LTDA e outros e como apelada ROBERTO BARBOSA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento parcial aos apelos
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2023
.

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente/Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13